Tribunal: TJSP
Processo: 0019991-71.2020.8.26.0224
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Descumprimento de condição do regime aberto – Pena julgada extinta pelo integral cumprimento. Recurso ministerial objetivando a cassação da decisão, com a sustação cautelar do regime aberto e regressão do sentenciado – Interrupção de pena. Impossibilidade de cômputo como sanção efetivamente cumprida – Questões subsidiárias que devem ser dirimidas perante o Juízo das

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Descumprimento de condição do regime aberto – Pena julgada extinta pelo integral cumprimento. Recurso ministerial objetivando a cassação da decisão, com a sustação cautelar do regime aberto e regressão do sentenciado – Interrupção de pena. Impossibilidade de cômputo como sanção efetivamente cumprida – Questões subsidiárias que devem ser dirimidas perante o Juízo das Execuções, sob pena de indevida supressão de instância – Agravo parcialmente provido para cassar a decisão que julgou extinta a pena privativa de liberdade pelo integral cumprimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0019991-71.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado THIAGO
APARECIDO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso para cassar a decisão que julgou extinta a pena
privativa de liberdade de Thiago Aparecido Martins. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0019991-71.2020.8.26.0224 -Voto no
2
Agravo em execução penal no 0019991-71.2020.8.26.0224 - Digital
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Guarulhos
Execução criminal no 0009748-69.2019.8.26.0041
Agravante: Ministério Público
Agravado: Thiago Aparecido Martins
Magistrado: Dr. Adjair de Andrade Cintra

Voto no 13359
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Descumprimento de
condição do regime aberto Pena julgada extinta pelo integral
cumprimento. Recurso ministerial objetivando a cassação da
decisão, com a sustação cautelar do regime aberto e regressão
do sentenciado
Interrupção de pena. Impossibilidade de
cômputo como sanção efetivamente cumprida
Questões
subsidiárias que devem ser dirimidas perante o Juízo das
Execuções, sob pena de indevida supressão de instância

Agravo parcialmente provido para cassar a decisão que julgou
extinta a pena privativa de liberdade pelo integral cumprimento.
Trata-se de agravo em execução interposto contra a
decisão de fl. 97 do PEC, que julgou extinta a pena privativa de liberdade,
em regime aberto, de Thiago Aparecido Martins pelo integral
cumprimento.
Inconformado,
insurge-se
o
Ministério
Público
postulando a reforma da decisão para 1) cassar a decisão que julgou
extinta a sanção, determinando-se a sustação do regime aberto, a
instauração de procedimento administrativo de apuração de falta grave e
a expedição de mandado de prisão em desfavor do sentenciado (fls.
01/11).
Contrariada a insurgência (fls. 113/115), a decisão
recorrida foi mantida (fl. 117).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento (fls. 125/131).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0019991-71.2020.8.26.0224 -Voto no
3
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites
abaixo estabelecidos.
Thiago Aparecido Martins foi condenado como
incurso no artigo 33, caput (com a incidência do redutor do § 4o no
coeficiente de 2/3), da Lei de Drogas, ao cumprimento de 01 (um) ano e
08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado (cf. guia de
recolhimento definitiva às fls. 01/02 do PEC); em 15.01.2020 foi
beneficiado com a progressão ao regime aberto (fls. 63/64 do PEC).
O termo de audiência admonitória com as condições
para o cumprimento no regime aberto foi assinado em 15.01.2020,
constando, dentre outras, a obrigação de “A) obter trabalho no prazo de
90 dias; B) comparecer perante o juízo da execução da comarca em que
residir, a cada 3 (três) meses, para informar e justificar as suas
atividades; C) não mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo
da execução; D) não se ausentar da comarca em que reside sem prévia
autorização do juízo, salvo se for a trabalho, desde que não exceda a 8
(oito) dias, devendo, se necessário, apresentar comprovação documental;
E) permanecer na sua residência das 22 horas às 6 horas do dia seguinte
(durante o repouso). Nos dias em que não trabalhar (dias de folga),
deverá permanecer na sua residência em tempo integral; F) caberá ao
reeducando, no prazo de 30 dias, apresentação na Vara de Execução
Criminal de seu domicílio declarado na audiência de advertência,
independentemente de intimação” (fls. 63/64 e 80/81 do PEC).
No entanto, o agravante descumpriu tais condições,
pois, além de não comparecer em Juízo no prazo fixado, não foi
localizado em seu endereço declarado nos autos (fl. 87 do PEC). Na
sequência, o MM. Juízo a quo julgou extinta a punibilidade do
sentenciado pelo integral cumprimento da pena (fl. 97).
Pois bem.
A Lei de Execuções Penais é clara em estabelecer os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0019991-71.2020.8.26.0224 -Voto no
4
deveres e as faltas graves dos apenados:
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que: [...] V - descumprir, no
regime aberto, as condições impostas;
Art. 115. O Juiz poderá estabelecer condições
especiais para a concessão de regime aberto, sem
prejuízo
das
seguintes
condições
gerais
e
obrigatórias:
[...] IV - comparecer a Juízo, para informar e
justificar
as
suas
atividades,
quando
for
determinado. (g.n.)
No caso, o agravante descumpriu mais de uma das
condições que lhe foram impostas no regime aberto, pois, além de não ter
comprovado o local de residência no prazo de 30 dias após a soltura e
comparecer trimestralmente em juízo, mudou-se de endereço sem prévia
autorização; portanto, cometeu falta grave. Além disso, não ofereceu
nenhuma justificativa plausível para tanto e sequer se apresentou à
Defensoria Pública, encontrando-se em lugar incerto e não sabido.
Ora, a situação revela a frustração dos fins da
execução e demonstra que a autodisciplina e a reponsabilidade exigidas
no regime aberto não foram atendidas pelo reeducando.
Portanto, não há como computar o período em que o
sentenciado não compareceu em Juízo para o cumprimento das
condições impostas como pena efetivamente cumprida, notadamente no
caso em apreço, em que Thiago, após sua soltura, deixou de prestar
qualquer informação ao Juízo das Execuções, olvidando-se que estava
em cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime aberto.
Exempli gratia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0019991-71.2020.8.26.0224 -Voto no
5
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DA
PENA.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS
NO REGIME ABERTO. NÃO COMPARECIMENTO
EM JUÍZO. PERÍODO DE PENA NÃO COMPUTADO
COMO
PENA
CUMPRIDA.
FRUSTRAÇÃO
DA
FINALIDADE
DA
EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. [...] 2. Se o apenado descumpre
as condições do regime aberto ou não comparece
para dar cumprimento às condições impostas, não há
falar em extinção da pena pelo cumprimento da pena
remanescente, o qual sequer se inicia efetivamente
em tais casos. Precedente do STJ. (HC 380.077/PR,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017). 3. No caso,
o paciente descumpriu uma das condições que lhe foi
imposta para cumprimento no regime aberto, qual
seja, o comparecimento trimestral, tendo ficado
foragido desde 30/6/2016 até 23/5/2017, dia em que
foi preso em flagrante. Dessa forma, não só cometeu
falta grave (art. 50, V, LEP), como também crime,
tendo frustrado, assim, por duas vezes, os fins da
execução, demonstrando que a autodisciplina e a
reponsabilidade exigidas no regime aberto não foram
atendidas pelo paciente, como mencionou o Tribunal
coator. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC
482.915/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, J. 11.06.2019)
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME
ABERTO. EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0019991-71.2020.8.26.0224 -Voto no
6
SENTENCIADO EM JUÍZO. DESCUMPRIMENTO.
CÔMPUTO DO PERÍODO QUE MEDEIA A DATA DO
INÍCIO DO ABANDONO E A DE PROLAÇÃO DA
DECISÃO QUE SUSPENDEU O BENEFÍCIO COMO
PENA
EFETIVAMENTE
CUMPRIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ORDEM
DENEGADA. 1. Se a Paciente não compareceu em
Juízo para o cumprimento das condições impostas ao
regime aberto, não há como computar o respectivo
período como pena efetivamente cumprida. 2. Ordem
denegada. (HC 445.879/SP, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe
04/02/2019).
Não é outro o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
Agravo em execução penal
Recurso defensivo.
Homologação de cálculo de liquidação de pena

Interrupção do resgate da sanção no período em que
descumpridas condições do regime aberto até nova
prisão em flagrante. Não provimento ao agravo.
(Agravo
de
Execução
Penal
9000564-06.2019.8.26.0050; Rel. Vico Mañas; 12a
Câmara de Direito Criminal; J. 31.05.2019).
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Descumprimento das
condições impostas em regime aberto - Interrupção
da pena entre o período do descumprimento e da sua
recaptura - Defesa requer a retificação do cálculo
para que o período de interrupção da pena seja
considerado de pena efetivamente cumprido

Impossibilidade - Cometimento de novo delito Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0019991-71.2020.8.26.0224 -Voto no
7
comparecimento ao setor de fiscalização - O
descumprimento de condição imposta no regime
aberto gera a interrupção da pena para fins de
benefícios - Recurso não provido.
(Agravo
de
Execução
Penal
9004075-46.2018.8.26.0050;
Rel.
Ricardo
Sale
Júnior;
15a
Câmara
de
Direito
Criminal;
J.
09.05.2019).
Noutro vértice, questões outras tais como eventual
sustação cautelar do regime aberto ou intimação para a retomada do
cumprimento das condições
devem ser apreciadas diretamente pelo
Juízo das Execuções, sob pena de indevida supressão de instância.
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso para
cassar a decisão que julgou extinta a pena privativa de liberdade de
Thiago Aparecido Martins.
Comunique-se a presente decisão ao E. Juízo
monocrático no prazo de cinco dias (artigo 251 do Regimento Interno
desta Augusta Corte).
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator